Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-40.2019.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001181-40.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO BARCELO DE ALMEIDA - CPF: 468.759.131-00 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA - CNPJ: 09.416.740/0001-88 (APELADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA CARACTERIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - REPARO EM MOTOR DE VEÍCULO – NOVO DEFEITO APRESENTADO APÓS O PRAZO DE GARANTIA - FALHA/DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, CPC – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo a parte manifestado seu desinteresse na produção de prova, é vedada a formulação de pretensão no mesmo sentido, em razão da preclusão consumativa operada, circunstância que impede o reconhecimento do cerceamento de defesa alegado.

Não havendo prova do fato constitutivo do direito vindicado (art. 373, I, CPC), na medida em que o autor não comprovou que o defeito, apresentado no motor do veículo, ocorreu dentro do prazo de garantia concedido pelo fornecedor, é de rigor a improcedência do pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lazaro
Barcelo
de Almeida
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória, ajuizada em face de
Robson Jose de Souza Bezerra Ltda.
Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Inicialmente, o autor pugna pela concessão da justiça gratuita.

Em preliminar, sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da prova pericial.

Insurge-se contra a revogação dos benefícios da justiça gratuita, deferida anteriormente pelo Juízo.

Enfatiza a reponsabilidade objetiva do réu pela falha dos serviços prestados e sustenta a configuração do dano moral, que deve ser reparado.

Alega que o dano material restou comprovada, de modo que deve ser reparado pelo prejuízo experimentado.

As contrarrazões vieram ao id. 197474173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA)

Como cediço, para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, essa presunção é relativa, podendo o julgador, no caso concreto, analisar a existência ou não da hipossuficiência financeira alegada pela parte.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se orienta:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS C/C PARTILHA DE BENS – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – AUTORIZAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada
, mormente quando existente patrimônio a ser partilhado em ação de reconhecimento de união estável.
(N.U 1009012-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 02/08/2021).

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

Ainda, no tocante à concessão do benefício da justiça gratuita, dispõe o verbete da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
, o que não foi demonstrado nos autos" (
AgRg
no REsp n. 1.509.032/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2015,
DJe
26/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt
no
AREsp
1069169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe
16/08/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1.
Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais
. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018).

Na hipótese, os elementos consignados no caderno processual, revelam, de maneira insofismável, que o apelante se encontra impossibilitado de arcar com as despesas do processo, circunstância que, à míngua de prova em sentido contrário, conferem verossimilhança à hipossuficiência alegada e conduz ao deferimento da benesse processual almejada.

Assim,
concedo o benefício da justiça gratuita
, nos moldes pleiteados.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Sem razão o apelante.

Com efeito, instado a especificar as provas que pretendia produzir (id. 197474153), o autor, ora recorrente, aportou aos autos para dizer que não possuía interesse da realização do ato, consoante de infere da manifestação exarada em 02/12/2020 (id. 197474155).

Assim, não obstante, em momento posterior, tenha manifestado a pretensão de produzir a prova pericial, o pedido restou alcançado pela preclusão consumativa, circunstância que impede o reconhecimento do cerceamento de defesa alegado.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Não merece reparos a sentença impugnada.

Em que pese ser cabível a inversão do ônus da prova, por versar uma típica relação de consumo, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (
arts
. 2o e 3o, CDC), tal fato não exime o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado.

É que, apesar de a Lei Consumerista prever a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, essa facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil, “in
verbis
”:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Nesse sentido, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (
AgInt
no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 4. A mera transcrição de ementas dos acórdãos paradigmas, sem a realização do devido cotejo analítico, é insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(
AgInt
no
AREsp
1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019,
DJe
08/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
. 3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
15/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1134599/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
04/12/2017)

Nessa perspectiva é que me convenço da improcedência do pleito autoral, na medida em que o autor não comprovou que o defeito apresentado pelo veículo tenha derivado da falha na prestação do serviço fornecido pelo apelado.

Nem mesmo da narrativa consignada na causa de pedir lançada na petição inicial, é possível aferir a verossimilhança das alegações autorais.

Com efeito, para alicerçar a pretensão formulada, autor alega que, após apresentar falhas no funcionamento do motor, levou seu veículo para reparos da oficina do réu em janeiro de 2018, desembolsando o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) pelo conserto.

Diz que, por ocasião da retirada do veículo, foi emitida a garantia de 06 (seis) meses, pelos serviços, a partir de
07/02/2018
, sendo que passados 30 (trinta) dias da entrega, ou seja, em
07/03/2018
, o veículo apresentou barulhos e fundiu, ensejando o retorno à oficina para reparos, que levou mais 06 (seis) meses para ser executado, sendo que somente em
14/02/2019
retirou veículo, que voltou a apresentar barulhos e problemas com vazamento no motor, motivando o ajuizamento desta ação.

Todavia, os recibos de pagamento de guincho, datados de
03/10/2018
e
10/11/2018
, que acompanham a inicial (id. 197473727), demonstram que, nas referidas datas, o veículo se encontrava em posse do autor, afastando, desse modo, a verossimilhança da afirmação de que, após o retorno para reparos do motor, em
07/03/2018
, o veículo somente lhe teria sido devolvido em
14/02/2019
.

Outrossim, os mesmos recibos indicam que o motor voltou a apresentar novo defeito somente em
03/10/2018
, ou seja, após escoado o prazo de 06 (seis) meses de garantia conferida pelo réu.

Nesse contexto, não tendo o autor logrado êxito em comprovar o fato constitutivo do direito vindicado, a improcedência da ação é medida imperiosa.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto. Por conseguinte, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos anteriormente. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 85, §11, do CPC, porque a parte é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024